Tribunal: TJDFT
Processo: 0720155-31.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA A CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE CONFIGURADAS (LEI 10.931/2004). FUNDO DE GARANTIA DE OPERAÇÕES (FGO). AUSÊNCIA DE EXONERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA. BENEFÍCIO DE ORDEM. PRERROGATIVA INEXISTENTE PARA A GARANTIA DADA POR AVAL. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução aparelhados em cédula de crédito bancário voltada a capital de giro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à contratação empresarial sub examen; (iii) se a cédula de crédito bancário atende aos requisitos legais de liquidez e exigibilidade, inclusive quanto à imputação do valor honrado pelo FGO; (iv) se há excesso de execução; (v) se cabível o benefício de ordem ao avalista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Atua nos limites impostos pelo modelo constitucional brasileiro de processo civil o juízo que, para propiciar a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável, indefere, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios, provas inúteis e desnecessárias à resolução do mérito da causa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à espécie, pois o mutuário firmou com a instituição financeira contrato de empréstimo ao intento de obter capital de giro para fomentar sua atividade empresarial e não fez prova da alegação de que ao tempo da contratação apresentava vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional. Circunstância específica que desqualifica o tomador como destinatário final do produto bancário validamente negociado.
5. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez e exigibilidade quando acompanhada de planilha idônea em que com clareza indicada a evolução da dívida, os encargos contratuais incidentes, as amortizações realizadas e os critérios de cálculo (art. 28, §2o, da Lei 10.931/2004).
6. O pagamento realizado pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO) não exonera o devedor, que seguirá sujeito à cobrança do valor total da dívida, conforme expressamente previsto no contrato de crédito que firmaram as partes entre si.
7. Inviável o exame do alegado excesso de execução quando a parte embargante não apresenta demonstrativo com cálculo discriminado da importância que entende devida (CPC, art. 917, §§ 3o e 4o).
8. No aval, ao contrário do que ocorre na fiança, o avalista, como garantidor, é equiparado ao devedor, com o que não tem a seu favor a proteção legal decorrente do benefício de ordem. A obrigação assumida pelo avalista, de satisfazer o crédito da mesma maneira que o emitente do título, afasta a incidência do art. 827 do Código Civil, que encerra regra peculiar ao instituto da fiança. 8.1. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, o avalista é responsável autônomo e solidário pelo adimplemento da obrigação assumida pelo avalizado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012; art. 1.013; art. 370; art. 917, § 3o; § 4o; art. 85, § 11; § 2o; art. 1.026, § 2o. CC, art. 827; art. 828, art. 275; art. 897; art. 899. Lei. 10.931/2004, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0748736-33.2023.8.07.0001, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 29.01.2025. TJDFT, APC, 0733621-06.2022.8.07.0001, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 02.07.2024. TJDFT, APC, 0707637-54.2021.8.07.0001, Rel(a). Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 12.07.2022. TJDFT, APC, 0735856-43.2022.8.07.0001, Rel(a). Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, p. 01.08.2024. TJDFT, APC, 0718406-29.2018.8.07.0001, Rel(a). James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, p. 04.02.2020. STJ, AgInt no REsp, 2.027.935/DF, Rel(a). Marco Buzzi, 4a Turma, p. 20.04.2023.